Tribunal: TJPA
Processo: 0001475-79.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001475-79.2016.8.14.0061

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL REIS SOARES RODRIGUES JUNIOR, ANA ROSA SILVA DE MAGALHAES DO ESPIRITO SANTO, ANNA MARIA MAGALHAES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. ATO DE REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR O ATO COM EFEITOS FAVORÁVEIS AO BENEFICIÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 14049226) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
A.M.M.R
. e
M.R.S.R.J.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, o

princípio da autotutela como forma de controle da administração pública.

Aduz do óbito ocorrido após a emenda constitucional nº 41/2003 – impossibilidade de concessão de pensão com paridade.

Pontua da correta fixação do valor da pensão previdenciária devida aos dependentes - cálculo do benefício de pensão. art. 40, §7º da CF/88 com redação dada pela EC nº 41/2003.

Ante esses argumentos, requer que seja

conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão monocrática e declarar a ausência do direito pretendido, nos termos acima expostos, por ser contrária à lei, à CF/88 e por ser medida de direito e justiça, com a inversão do ônus de sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15268343).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

O cerne da questão cinge em analisar a possibilidade de reforma da decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que concedeu a segurança pretendida, anulando o ato administrativo que reduziu a pensão por morte paga aos menores, ora agravados, tendo em vista já ter decorrido o prazo de 05 (cinco) anos, para a administração pública rever seus próprios atos, em consonância com a Lei n.º 9.784/99.

De acordo com a referida tese recursal, a Administração Pública pode rever seus próprios atos, segundo o princípio da autotutela.

Ocorre que, esta está submetida por lei, ao prazo decadencial de cinco anos para anular os seus atos ilegais, nos termos do art. 54, caput, da Lei nº 9.784/99. O poder de autotutela reside no poder da administração pública de anular os seus atos ilegais e revogar os seus atos reputados inconvenientes, porém, este se submete às regras de decadência, em razão do princípio da segurança jurídica.

No caso em comento, o Recorrente já vinha efetuando o pagamento da pensão em paridade há 08 (oito) anos, como admite em sua peça recursal. Dessa forma, qualquer alteração na forma de pagamento, deve guardar estrita consonância aos prazos legais, devendo ser ressaltado o que dispõe o art. 54, caput, da Lei nº 9.784/99, que baseia a referida tese de decadência:

“Lei nº 9.784/99: Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários
decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados
, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. § 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.”

A partir do referido dispositivo legal, tem-se de concluir que o poder de autotutela, da administração pública, está submetido ao prazo decadencial quinquenal, razão pela qual a Administração Pública tem cinco anos para anular o ato administrativo ilegal ou revogar o ato administrativo inconveniente.

In casu
, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV deixou decorrer o prazo para anular o ato administrativo, portanto, não há como deixar de reconhecer a ilegalidade de sua conduta.

A jurisprudência pátria, coaduna com esta mesma tese jurídica:

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 108, II DO RJU/PA.
PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 54, DA LEI N. 9784/99. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
RELOTAÇÃO/REMOÇÃO. ART. 3º E 4º DA RESOLUÇÃO N. 05/2019-GP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.O recorrente em 06/11/2012 foi nomeado para exercer o cargo de Auxiliar Judiciário, no Pólo Marajó, sendo lotado na Comarca de Limoeiro do Ajuru, que faz parte no Pólo Cametá, pelo que requereu retificação do ato administrativo que o lotou em Limoeiro do Ajuru, procedendo-se a sua lotação em uma das comarcas que integram o Polo Marajó; 2. Da análise dos autos, verifica-se que o servidor, ora recorrente possuía o prazo de 120(cento e vinte) dias para questionar sua lotação indevida, contados da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. Contudo, quedou-se inerte. Inteligência do art. 108, II, do RJU/PA;b 3. O poder de autotutela da Administração é exercido durante o lustro de 5 (cinco) anos previsto na lei 9.784/99, restando claramente evidenciada a impossibilidade de utilização desse poder no presente caso, em razão da decadência, uma vez que já se passaram mais de 06(seis) anos do ato questionado. Inteligência dos arts. 53 e 54 da Lei Federal n. 9.784/99 c/c art. 67 da Lei Estadual n. 8.972/20; 4. Quanto à remoção, o recorrente não se enquadra em nenhuma hipótese prevista no inciso II, art. 3º e art. 4º da Resolução n. 05/2019-GP; 5. Recurso conhecido e improvido Vistos, etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo os termos da decisão recorrida em todos seus fundamentos. Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha tavares.

(2020.02567980-52, 215.536, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2020- 11-12, Publicado em 2020-11-12)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/03/2024